Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CIVIL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO MOVIDA POR ARTUR FRANK SILVA OLIVEIRA CONTRA CRISTINA ALVES GUIMARÃES. JULGADA IMPROCEDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSENTE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em sede de embargos à execução, a qual julgou improcedentes os pedidos, mantendo a higidez de título executivo extrajudicial fundado em contrato de honorários advocatícios. 1.1. O apelante busca a reforma do julgado alegando nulidade do contrato por vício de consentimento, inexistência de prestação de serviços pela advogada e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em apreciar (i) a configuração de vício de consentimento capaz de anular o contrato de honorários; (ii) a liquidez, certeza e exigibilidade do título frente à alegação de ausência de prestação de serviço; (iii) a existência de excesso de execução; e (iv) ocorrência de litigância de má-fé por parte do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento exige prova robusta de erro, dolo, coação ou fraude, nos termos do art. 171 do Código Civil. 3.1. A mera alegação de ser "pessoa leiga" ou "falta de esclarecimento" é insuficiente para desconstituir o contrato assinado por agente capaz, com cláusulas e valores definidos (R$ 4.000,00 e R$ 400,00), redigidos de forma clara e objetiva.
4. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial (art. 784, XII, CPC) e sua exigibilidade decorre da assinatura das partes, não se confundindo a liquidez do valor com a necessidade de prova documental exaustiva de cada petição protocolada. 4.1. No caso, restou demonstrado o ajuizamento de demanda anterior e o acompanhamento processual com realização de perícia técnica, afastando a tese de inexistência de contraprestação, especialmente diante da natureza de obrigação de meio do mandato advocatício. 4.2. Não há excesso de execução quando o valor cobrado se limita ao montante fixo contratado e aos encargos moratórios legais, tendo a sentença de origem já excluído eventuais verbas condicionais, as quais não foram objeto de cobrança.
5. A condenação por litigância de má-fé pressupõe dolo processual específico do recorrente, inexistente nos autos. 5.1. Ademais, a atuação da Defensoria Pública admite defesa por negativa geral, considerando a dificuldade de contato com o assistido, revelando exercício regular de prerrogativa institucional (art. 341, parágrafo único, CPC), afastando a penalidade por recurso protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A validade do contrato de honorários advocatícios firmado por agente capaz exige a demonstração inequívoca de vício de consentimento para sua anulação, não sendo a hipossuficiência técnica, por si só, fundamento para presumir dolo ou má-fé do contratado. 2. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo líquido, certo e exigível quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil, não sendo o insucesso da demanda judicial ou a negativa genérica de prestação de serviço suficientes para afastar a obrigação de pagamento pela atividade profissional efetivamente iniciada."
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, 145 a 150, 171, 265, 421, 473 a 480, 534 e 535; Código de Processo Civil, arts. 80, 82, 85, 341, 784, 798, 919 e 1.012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716164-87.2024.8.07.0001, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 19.05.2025.